Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720163-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO FREITAS PALMA RECORRIDO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a demora na citação, quando por motivo atribuível ao funcionamento da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Prejudicial de mérito afastada. 2. A simples culpa de terceiro no acidente automobilístico, por si só, não exime o causador direto do dano da obrigação de reparar o prejuízo. 2.1. A excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, somente exclui o dever de indenizar se for a causa exclusiva do sinistro, isto é, quando o causador direto constituir um mero instrumento da conduta de terceiro. 3. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, é devida a reparação dos prejuízos materiais cabalmente comprovados pela documentação acostada aos autos. 4. Descabe a redução dos honorários sucumbenciais, quando arbitrado de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, mormente se estipulado em percentual muito próximo ao mínimo legal previsto. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, §1o, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil e 188 do Código Civil, asseverando a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o evento danoso teria ocorrido em 17/10/2018 e recorrente só teria sido citado em 17/3/2022. Ademais, afirma que a parte recorrida não teria se desincumbido de seu ônus de provar a culpa do insurgente e a dinâmica do acidente e ressalta que não teria havido análise das provas carreadas aos autos. Requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 240, §1o, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil e 188 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, o apelado buscou de forma tempestiva o ressarcimento dos prejuízos e atendeu prontamente todas as determinações do juízo para indicação de endereços. Como muito bem ponderou o juízo de origem, “forneceu o endereço para citação (ID 66775770) e, de maneira diligente, sempre que intimada, tomou as providencias lhe cabiam para a regular citação do réu: foram fornecidos novos endereços (ID 78208576, 104783470); realizadas pesquisas junto aos sistemas INFOSEG, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD (IDs 113364378, 113364380, 113364382 e 113364384); expedida carta precatória (ID 81428754); e requerida a citação por edital (ID 117089602), que foi indeferido diante da existência de endereços ainda não diligenciados.” Como visto, não houve desídia da autora/apelada no sentido de providenciar os meios para citação do apelante. Demais, o fato de a autora não indicar o endereço constante no Boletim de Ocorrência para citação, por si só, não faz presumir a sua má-fé. Como sabido, a má-fé deve ser comprovada, enquanto a boa-fé é presumida. Nesse passo, ocorrido o acidente automobilístico em 17/10/2018 e distribuída a ação em 2/7/2020, não transcorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto na legislação processual (ID 58604947 - Pág. 4). No caso, não há como afastar a responsabilidade civil do apelante pela reparação dos danos causados ao colidir com a estação de gás, pois a sua conduta também concorreu para o resultado. A causa direta e imediata do acidente decorreu de atos praticados pelo recorrente, o qual, após supostamente levar uma fechada de terceiro, perdeu a direção do veículo ao tentar evitar colisão direta entre os automóveis e, em consequência, causar prejuízos à empresa recorrida. Presentes, portanto, os requisitos da obrigação de indenizar (ID 58604947 - Pág. 6). Comprovada a responsabilidade civil do apelante, é obrigado à reparação dos prejuízos materiais, ou seja, os danos à estação de gás, os quais estão devidamente comprovados pelas provas dos autos, divergindo a parte apelante apenas em relação ao seu valor Em que pese as divergências apontadas pelo apelante, a recorrente comprovou o pagamento dos serviços realizados para o conserto da estação de gás, no valor de R$ 14.543,62 (quatorze mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), conforme documento de ID. 56765681, bem como nota fiscal de ID 56765580. Demais, o recorrente sequer indicou ou acostou aos autos orçamentos a fim de comprovar eventual excessividade do valor pago. E, por certo, impugnações genéricas e sem comprovação, não têm o condão de afastar a obrigação de reparação de danos, mormente diante da comprovação da realização dos serviços e do seu efetivo pagamento. Por fim, a comprovação de existência de cobertura de seguro para danos celebrado pelo Condomínio do Ed Via Terrazo Elizabeth, em nada altera a obrigação direta do apelante ao ressarcimento dos danos causados, até porque contratado por terceiro estranho à lide. Entretanto, como ponderou o Juízo de origem, “não há na apólice de ID 153386465 nenhuma cobertura para danos à central de GLP. E nem poderia ser diferente, porquanto se trata de estrutura construída e gerida pela fornecedora de gás encanado” (ID 58604947 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024